Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou desprovido o recurso de apelação. As partes rés, ora embargantes, sustentam haver omissão no julgado quanto a responsabilidade da instituição financeira autora pelos encargos do veículo objeto de estelionato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgado.
III. Razões de decidir
3. O acórdão foi claro ao manifestar-se no sentido de que, conforme a legislação específica aplicável ao caso, não há incidência de IPVA e encargos relacionados a propriedade e ao domínio útil do veículo enquanto o bem, objeto de estelionato, não for recuperado.
4. Prevalece no caso a observância a Lei n° 7.431/85, art. 1o, §§10 e 11; ao Decreto Distrital 34.024/2012, art. 3o c/c art. 5o, II; e a Lei Distrital 2.492/99, Art.1o.
5. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
6. Ressalta-se a inocorrência da omissão de fundamentação prevista no art. 489, §1o, IV, e no art. 1.022, II e Parágrafo Único, ambos do Código de Processo Civil.
7. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
8. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.022. Lei n° 7.431/85, Art. 1o, §§10 e 11; Decreto Distrital 34.024/2012, art. 3o c/c art. 5o, II; Lei Distrital 2.492/99, Art.1o.